Tribunal: TCU
Processo: 021.838/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Gisélia das Neves Silva e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba contra decisão que apreciou pela ilegalidade de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Gisélia das Neves Silva e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) contra o Acórdão 10403/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da ex-servidora, negando-lhe registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes.